Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA MEDIANTE MENSAGENS VIA WHATSAPP. PERFIL FALSO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DA OPERADORA DE TURISMO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO E DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicial. Narrou a autora que em pesquisa na internet, em 25/6/2021, encontrou perfil na rede social Facebook de empresa com logotipo e nome da requerida Decolar, anunciando saldão de passagens aéreas. Relatou que enviou mensagem, informando interesse e em retorno foi solicitado o envio dos seus dados pessoais, data e destino da viagem. Informou que comprou duas passagens de ida e volta de Brasília/DF para João Pessoa/PB por R$ 802,00, pagou o boleto enviado para seu e-mail ao réu Mercado Pago, mas não recebeu a confirmação da reserva. Sustentou que ao entrar em contato com a ré Decolar, por meio do site oficial, foi informada que não existia a reserva, tendo a empresa negado a restituição do valor pago. Requereu a condenação dos réus para restituírem, solidariamente, o valor pago e compensar pelos danos morais.
2. Sentença. Afastou as preliminares. Consignou que não foi demonstrada a falha nos serviços prestados pelo réu Mercado Pago. Concluiu que a Decolar “ao prestar seus serviços, assume o risco de possíveis fraudes perpetradas por terceiros em seu nome, devendo, portanto, zelar pela informação aos consumidores.”. Negou compensação pelos danos morais.
3. Recurso da Decolar. Alega que a autora “nunca contratou os serviços da Decolar.com.” e que o beneficiário do boleto falso foi terceira pessoa, inexistindo obrigação de restituir o valor por não ter sido o responsável pelo evento danoso.
4. Recurso da autora. Requer a condenação do Mercado Pago a pagar, solidariamente, o dano material e condenação dos réus a compensar os danos morais.
5. Recursos tempestivos. Custa e preparo recolhidos pela ré Decolar. Gratuidade de justiça requerida pela autora. Contrarrazões oferecidas pela autora e pela ré Decolar.
6. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
7. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.
8. Na hipótese, a autora adquiriu passagens por meio de mensagens WhatsApp, sem qualquer identificação ou logotipo do interlocutor que se disse representante da Decolar. O pagamento foi efetuado mediante boleto para pessoa não identificada com conta no Mercado Pago.
9. Diante desse cenário, ausentes estão os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do fornecedor que, na seu tríplice configuração, exige: falha na prestação de serviço, resultado danoso e liame de causalidade entre eles.
10. Inexistindo participação das rés na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro defraudador e à própria autora que não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet.
11. A vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização.
12. Precedente: “A instituição financeira na qual o boleto foi pago não contribuiu para o sucesso da fraude perpetrada em desfavor da autora/recorrida. Não é possível imputar responsabilidade à agência bancária que funciona como intermediária do pagamento de boleto, haja vista que não inclui em sua atribuição a verificação da adequação entre o boleto que se paga e o destinatário dos valores. Não havendo incremento do risco, por sua conduta regular em servir como mera intermediária, não há se falar em responsabilidade pelo dano sofrido pela autora. (Acórdão 1600010, 07209921620218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022.)
13. Os mesmos argumentos servem para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.
14. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
15. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.
16. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.